Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742439-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZILENE ALVES DOS SANTOS REU: GILVAN GOMES DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator